Tribunal: STF
Processo: RHC 253005
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.137, DE 1990. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INADEQUAÇÃO. PAGAMENTO DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual foi dado provimento, em parte, ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 946.417/SC, para determinar o retorno do processo ao Juízo de origem, para que o Ministério Público se manifeste sobre a viabilidade de Acordo de Não Persecução Penal (e-doc. 75).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 10 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.137, de 1990 (sonegação fiscal).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa, que, inconformada, impetrou o habeas corpus perante o STJ. O ministro relator não conheceu do writ (e-doc. 35), seguindo-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato recorrido. 



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 8.137, de 1990, ao fundamento de que o dispositivo viola o princípio da não autoincriminação, por impor ao contribuinte o dever de fornecer documentos e informações que poderão ser utilizados para fundamentar sua responsabilização penal. Invoca a ocorrência de bis in idem, pois os mesmos documentos que embasaram a condenação no processo nº 0003833-06.2017.8.24.0125, foram utilizados em outra persecução criminal contra o recorrente, no processo nº 0900409-91.2018.8.24.0125, no âmbito do qual foi condenado pelo cometimento do crime do art. 1º, incs. I, II e V, da Lei 8.137, de 1990. Argumenta que “[o] tipo penal do parágrafo único deve ser interpretado com base no caput do art. 1º da Lei n. 8.137/1990, que exige tributo devido, sob pena de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive, porque para a hipótese do caput o pagamento do tributo extingue a punibilidade, enquanto, para o caso do parágrafo único, o pagamento da multa pela falta de atendimento da exigência fiscal não extingue a punibilidade, considerando que a pena a ser aplicada em ambos os casos é a mesma.” 



 




    5. Argumenta, ainda, a atipicidade da conduta imputada, por ausência de correlação entre os fatos narrados e o tipo penal aplicado, bem como a inexistência de dolo específico e de efetivo prejuízo ao erário. Frisa que “[o] O STJ não observou a necessidade da obrigatória correlação entre os fatos imputados na denúncia de não apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os livros e documentos fiscais, e o tipo penal pelo qual ele foi condenado do parágrafo único do art. 1º, da Lei 8.137/90 que estabelece o prazo mínimo de 10 (dez) dias.” Alega que o débito que justificou a persecução penal seria irrisório (R$ 530,00), inferior ao limite fixado por lei estadual para o ajuizamento da execução fiscal (R$ 2.500,00), o que justificaria a aplicação do princípio da insignificância. Sustenta a extinção da punibilidade em razão do pagamento. Argumenta, referindo à redação dos tipos penais pelos quais fora condenado, que “falta de equidade no tratamento das situações, considerando, inclusive, que o caput do art. 1º da Lei 8.137/90, reclama a supressão ou redução de tributo, mostrando-se atípica a conduta amparada na multa, porque não é tributo, e homenageia uma em detrimento da outra, em evidente desproporcionalidade, porque se o contribuinte sonegar milhões de tributos e pagar extingue a punibilidade, mas se a conduta resultar apenas em pequena multa não alcança o mesmo benefício.” Articula com a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 2º, inc. I, da Lei nº 8.137, de 1990, aludindo a precedente da Corte no sentido de que a conduta de não recolhimento de ICMS se enquadra em tal tipo. 



    6. Busca o provimento do recurso, para absolver recorrente. Subsidiariamente, pretende a desclassificação, o reconhecimento da insignificância da conduta ou, ainda, a declaração de extinção da punibilidade pelo pagamento integral do débito. 



    7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina e a Procuradoria Geral da República apresentaram manifestações, ambas preconizando a negativa de provimento ao recurso (e-docs. 109 e 115). 



    8. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, constatou-se a certificação do trânsito em julgado do título condenatório em 10/03/2023. Não obstante, consta do andamento processual que a defesa, após o fenômeno, protocolou petição alegando que o advogado constituído não foi devidamente intimado da publicação do acórdão alusivo ao recurso de apelação. O Desembargador Relator indeferiu o pedido visando desconstituir o trânsito em julgado. Agravo interno teve o provimento negado pela 4ª Câmara Criminal. Embargos de declaração não foram acolhidos. Recursos especial e extraordinário foram inadmitidos. Formalizados agravos dirigidos aos Tribunais superiores, estão pendente de remessa (processo nº 0003833-06.2017.8.24.0125). 



    É o relatório.



    Decido.



    9. De início, conforme destaquei no relatório desta decisão, observa-se que a condenação transitou em julgado, ainda que se tenha pendente solução definitiva a respeito da irresignação da defesa quanto a certificação do fenômeno pelo Tribunal de Justiça. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Nesse contexto, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Colhe-se dos autos que o recorrente, no processo-crime nº 0003833-06.2017.8.24.0125, foi condenado pela prática do crime do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.137, de 1990, em razão do descumprimento da exigência da autoridade fiscalizadora. A denúncia do Ministério Público, acolhida pelo Judiciário e resultante na sentença condenatória, delineou as condutas atribuídas ao recorrente, frisando que, a partir da Notificação Fiscal nº 166030036053, emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda – Gerência Regional de Itajaí, o recorrente "deixou de apresentar os livros, documentos ou informações requisitadas pelas autoridades fazendárias, através do termo de início de fiscalização e intimação emitido e cientificado em 5.4.2016"; bem como, pela Notificação Fiscal nº 166030044595 “deixou de apresentar os livros, documentos ou informações requisitadas pelas autoridades fazendárias, através da intimação n. 167020003215, cientificada em 16.5.2016" (e-doc. 16, p. 196; e-doc. 18, p. 76). Tais condutas foram as consideradas na sentença (e-doc. 18, p. 115). 



    12. De outro lado, no processo-crime nº 0900409-91.2018.8.24.0125, originado da Notificação Fiscal nº 166030756064 (e-doc. 11, p.4), a condenação se deu em razão do cometimento do crime do art. 1º, incs. I, II e V, da Lei 8.137, de 1990, considerada supressão de tributos, entre os meses de julho de 2014 a abril de 2016, período em que o recorrente “fraudou reiteradamente a fiscalização tributária, visando o enriquecimento ilícito mediante a sonegação de tributos.” Nesse contexto, “a auditoria fiscalizatória detectou que o denunciado determinou que fossem realizadas operações de saídas de mercadorias do seu estabelecimento sem a emissão de documentos fiscais e sem escrituração nos livros próprios, não procedendo a declaração das movimentações e, por consequência, não recolheu o tributo sobre as operações, o que causou prejuízos ao Erário.” Consta, ainda, que os valores devidos referentes à Notificação Fiscal nº 166030756064, computando-se a multa e os juros até a data em que foi emitida, totalizam R$1.382.521,61, sendo atualizado em 07/12/2018 para o total de R$1.479.454,87 (e-doc. 11 e 14, p. 75). 



    13. A partir de tais dados, o Juízo da Vara Criminal de Itapema/SC afastou a preliminar suscitada pela defesa nos seguintes termos: 



    “2. Em relação à preliminar de rejeição da Denúncia já que os fatos aqui narrados estão sendo analisados na Ação Penal n. 0900409-91.2018.8.24.0125, afasto-a, eis que pela simples leitura das Denúncias pode-se concluir que, embora os fatos narrados sejam os mesmos, as condutas criminosas dão diversas. 



    Na Ação Penal n. 0900409-91.2018.8.24.0125, o acusado foi denunciado pelo delito descrito no art. 1º, I, II e V, c/c art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/90, já que deixou de efetuar o pagamento do ICMS de forma integral; já nesses autos foi denunciado porque deixou de apresentar ao fisco os documentos contábeis referente ao ICMS não pago naquela Ação Penal. (e-doc. 17, p. 3)



    14. A respeito do tema, O STJ, no ato recorrido, consignou o seguinte: 



    “(...) 



    1. A instância ordinária expressamente consignou a inexistência de litispendência entre as ações penais pois "nos Autos n. 0900409- 91.2018.8.24.0125, o recorrente foi processado, inclusive, por delito diverso — art. 1°, incs. I, II e V, da Lei n. 8.137/90 —, em razão de fraude tributária mediante a supressão de tributos; enquanto, no presente, o apelante foi denunciado pela prática do art. 1°, parágrafo único, em razão do descumprimento da exigência da autoridade fiscalizadora, não apresentando o livro contábil. Sendo assim, por se tratarem de fatos e crimes distintos, não há se falar em bis in idem, pelo que rejeito a prejudicial". 



    2. "Nesse contexto, o afastamento da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem (inexistência de duplicidade de demandas) exigiria uma análise mais acentuada acerca da litispendência, a implicar "meticuloso exame sobre seus elementos configuradores - identidade de partes, dos fatos e da pretensão -, providência incabível, nos estreitos limites desta via, por demandar o reexame de matéria fática" (RHC n. 118.319/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 19/12/2019)" (AgRg no HC n. 424.784/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.). 



    3. Além disso, "a falta de atendimento da exigência feita pela autoridade fiscal, para que seja apresentada a documentação solicitada, é o que basta para a configuração do crime previsto no parágrafo único do art. 1º da Lei n. 8.137/1990. A consumação do crime ocorre com a simples inobservância à exigência da autoridade fiscal (falta de atendimento dessa exigência) (ut, HC 241.770/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 29/06/2016)" (AgRg no AREsp n. 1.126.039/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 29/11/2017.) Assim, descabida a alegação defensiva de absolvição por atipicidade da conduta, ausência de prejuízo ao erário, ou aplicação do princípio da insignificância.” (e-doc. 78, grifos nossos)



    15. Sendo esse o quadro delineado documentalmente nos autos, não merece acolhida a alegação de bis in idem, uma vez que se trata de crimes distintos, com elementos típicos próprios e condutas que não se confundem, conforme reconhecido nas hipóteses acusatórias acolhidas pelo Juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça. Conclusão em sentido diverso, visando afirmar identidade entre as ações — quanto aos fatos e pretensões acusatórias —, exigiria aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, conforme bem destacado no acórdão recorrido.



    16. Também não procede, ao menos no âmbito cognitivo próprio da via estreita do habeas corpus, a alegação de que a conduta tipificada no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 8.137, de 1990 implicaria violação à garantia contra a autoincriminação. A propósito, em hipótese análoga, esta Corte já assentou a inexistência de ofensa ao princípio do nemo tenetur se detegere em condenação fundada na mencionada figura penal: 



    “(...) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA CONDUTA PREVISTA NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.137/90. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NEMO TENETUR SE DETEGERE. ENTENDIMENTO CONSAGRADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 907). CONDUTA JÁ SANCIONADA CIVILMENTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE À PERSECUÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Não há violação ao princípio da nemo tenetur se detegere em razão da condenação do ora agravante como incurso na figura prevista no art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.137/90, pois conforme decidido em sede de repercussão geral (Tema 907): “A persecução penal, pela sua natureza, admite a relativização de direitos nas hipóteses de justificável tensão (e aparente colisão) entre o dever do Poder Público de promover uma repressão eficaz às condutas puníveis e as esferas de liberdade e/ou intimidade daquele que se encontre na posição de suspeito ou acusado. É o que ocorre com a garantia do nemo tenetur se detegere, que pode ser eventualmente relativizada pelo legislador” (RE 971959/RS, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/11/2018). 



    3. A imposição de sanção ao acusado, na esfera civil, não impossibilita o regular desenvolvimento da correlata perscutio criminis, dada a independência entre as instâncias processantes. Precedentes. 



    4. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC nº 198.911-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 07/06/2021)



    17. No tocante à pretensão de reconhecimento da extinção da punibilidade, em razão do alegado pagamento do débito tributário, observa-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a questão, esclareceu que “a alegada quitação feita pelo acusado é referente à multa imposta e não a tributo sonegado, única hipótese em que há previsão de extinção da punibilidade pelo integral pagamento, conforme previsto nas legislações tributárias” (e-doc. 4, p. 5; grifos nossos). Não se constata ilegalidade a ser reparada, uma vez que o pagamento de multa — que não se caracteriza como tributo — não se enquadra em nenhuma das hipóteses de extinção da punibilidade previstas no § 2º do art. 9º da Lei nº 10.684, de 2003. O referido dispositivo, aludindo aos crimes previstos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 1990, dispõe que “[e]xtingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios”.



    18. No que se refere ao princípio da insignificância, à luz da alegação de que a denúncia teria por base débitos nos valores de R$ 212,00 e R$ 318,00 — totalizando R$ 530,00 — constantes das Notificações nºs 166030036053 e 166030044595, e que tal montante seria irrisório, inferior ao limite estabelecido por lei estadual para o ajuizamento de execução fiscal, não há como acolher o pleito. Isso porque, conforme ressaltado pelo Tribunal de origem, os valores mencionados não correspondem a tributo devido, mas sim à multa aplicada ao recorrente. Nesse sentido, colhe-se do acórdão proferido no julgamento da apelação: 



    “Conforme destacado alhures, o crime em tela possui natureza formal e consuma-se com o mero descumprimento à exigência da autoridade fazendária — in casu, a apresentação de livros, documentos e informações solicitadas no Termo de Início de Fiscalização e da Intimação n. 167020003215 —, sendo irrelevante a ocorrência ou não de lesão ao erário. 



    Aliás, a conduta praticada gera, no campo administrativo, a notificação fiscal com imposição de multa pela autoridade fazendária e, caso haja posteriormente a constatação de sonegação fiscal, a constituição de crédito tributário decorrente, entretanto, de outra prática criminosa. 



    O pagamento da multa administrativa, inclusive, é indiferente para a configuração do delito em tela. Portanto, a ausência de lesão ao erário, que pode inclusive existir, não acarreta a atipicidade da conduta, consoante tenta fazer crer a defesa. 



    No que tange à incidência do princípio da insignificância, em que pese a existência de posicionamento jurisprudencial contrário, filio-me à corrente que entende ser inaplicável à hipótese, uma vez que "se trata de crime formal, que independe da constituição de crédito tributário. A multa [...] é acessória e não diz respeito ao tipo penal imputado, o que, portanto, não tem o condão de tornar atípica a conduta em razão do seu pequeno valor" (TJSC, Habeas Corpus n. 2014.027418-9, de Itajaí, rel. Roberto Lucas Pacheco, Quarta Câmara Criminal, j. 22-05-2014)



    Desta feita, tendo em vista que o valor irrisório alegado pela defesa refere-se à multa imposta administrativamente, inexistindo qualquer relação com a conduta no âmbito penal, não há se falar em possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. (doc. 4, p. 8-9)



    19. Por fim, no que tange ao pleito de desclassificação, formulado apenas em sede de apelação, a Corte estadual firmou entendimento no sentido da inadequação da pretensão, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Subsidiariamente, almeja a desclassificação para o crime previsto no art. 2º, incs. I ou II, da Lei n. 8.137/90. Ab initio, tem-se que o pedido não comporta conhecimento, sob pena de supressão de instância, haja vista se tratar de inovação recursal. 



    Ademais, apenas a título argumentativo, impossível seria acolher a pretensão ante a discrepância dos tipos penais.



    O delito pelo qual o acusado restou denunciado e condenado — art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 8.137/90 —, prescreve que: "A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V", cuja descrição constante da exordial acusatória, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, mostrou-se perfeita. 



    Já o crime que se pretende ver a conduta desclassificada — art. 2º, incs. I ou II, da Lei n. 8.137/90 — em nada se assemelha a conduta criminosa praticada pelo apelante, in verbis: "fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo" e "deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos". 



    Tendo em vista que a ação delituosa do recorrente no presente processo cingiu-se a deixar de apresentar os documentos e informações solicitados pela autoridade fiscal, impossível seria desclassificar a conduta para os tipos penais pretendidos” (e-doc. 4, p. 10; grifos nossos).



    20. Assentadas pelas instâncias ordinárias a materialidade e autoria delitivas, considerado o tipo do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.137, de 1990, dissentir de tal entendimento, inclusive para aferir a suposta ausência de correlação entre os fatos narrados e o tipo penal aplicado, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, nesse sentido: HC nº 131.649/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/09/2016, p. 02/08/2017; HC nº 119.061/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/12/2013, p. 19/12/2013; SS nº 5.516, Rel. Min. Presidente (Ministro Luiz Fux), j. 03/03/2022, p. 04/03/2022; RE nº 1.400.157/RN, Min. Presidente (Ministra Rosa Weber), j. 19/09/2022, p. 22/09/2022.



    21. Ante todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator